Tribunal: TJMT
Processo: 1014664-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014664-65.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (IMPETRANTE), DARCI RODRIGUES PIMENTEL NETO - CPF: 042.289.831-70 (PACIENTE), 1a vara esp. De violência doméstica e familiar contra a mulher de Cuiabá, (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNY KAROLLYNE PRUDENCIO CABRAL - CPF: 080.661.761-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado com pedido de liminar visando a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá (MT), em desfavor do paciente autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados no contexto de violência doméstica, cuja custódia foi convertida em preventiva na audiência de custódia, sob o fundamento da garantia da ordem pública e da segurança da vítima.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) avaliar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva; (iii) analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e (iv) examinar se há violação ao princípio da homogeneidade.

III. Razões de decidir:

1. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na reiteração delitiva, gravidade concreta da conduta e risco real à integridade física e psíquica da vítima e da filha menor do casal, atendendo aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

2. A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados nos autos, caracterizando o
fumus commissi delicti
. O
periculum libertatis
decorre da reincidência do paciente, seu histórico de violência doméstica reiterada e a propensão à prática de novos crimes, justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. A retratação da vítima não tem o condão de afastar os fundamentos da prisão preventiva, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada e diante da gravidade do contexto de violência doméstica.

4. A alegação de ausência de contemporaneidade é improcedente, pois a prisão preventiva foi decretada no dia seguinte ao fato delituoso, e a jurisprudência do STF reconhece que a contemporaneidade se refere aos motivos da prisão, não à data do crime.

5. As medidas cautelares diversas se mostram inadequadas e ineficazes, dada a periculosidade do paciente e a gravidade concreta da conduta, sendo a prisão a única medida eficaz à preservação da ordem pública.

6. Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão preventiva possui natureza cautelar, não se confundindo com pena definitiva.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A presença de elementos concretos que evidenciem a gravidade do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva justifica a prisão preventiva, sendo inadequadas medidas cautelares diversas, ainda que o acusado possua condições pessoais favoráveis. 2. A retratação da vítima em crimes de violência doméstica não obsta a manutenção da prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos de necessidade da custódia. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se aos requisitos da medida, não à data do fato delituoso. 4. A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade quando se destina à proteção da vítima e garantia da ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 312, 313, 319, do CPP; art. 5o, LXI e LX, da CF/88; art. 129, § 13, e art. 147-B do CP; Lei n. 11.340/2006,
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021 do CNJ, Resolução n. 492/2023 do CNJ e Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 220325, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. em 07/05/2024.; STJ, HC n. 498.977/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 21/05/2019; STJ, AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024; TJMT, N.U 1007274-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 01/04/2025; TJMT, N.U 1000814-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 05/03/2025; N.U 1036342-73.2024.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 11/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Ellen Marcia Galvão Itacaramby em favor de
DARCI RODRIGUES PIMENTEL NETO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos do APFD n. 1007659-60.2025.8.11.0042, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (Id. 285095863 – p. 100-111).

A impetrante sustenta que a prisão preventiva baseia-se em fundamentos genéricos e descolados da realidade fática dos autos, em afronta aos princípios da presunção de inocência e necessidade da prisão cautelar como medida extrema. Assevera a ausência de contemporaneidade da prisão, bem como a negativa por parte da suposta vítima acerca da ocorrência do cárcere privado e violência doméstica.

Aduz, ainda, a necessidade de aplicação do princípio da proporcionalidade, sendo suficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão e, caso entenda necessário, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

Inicial acompanhada com documentos de Ids. 285095863, 285095864 e 285095866.

Liminar Indeferida (Id. 285474945).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (Id. 285887404).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 287468858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso versando, infere-se dos autos que o paciente foi autuado em flagrante delito no dia 28 de abril de 2025 pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 129, § 13, e 147-B do Código Penal, c.c Lei n. 11.340/2006, em desfavor de sua companheira A. K. P. C., sendo posteriormente convertida sua prisão em flagrante em prisão preventiva na audiência de custódia realizada no dia subsequente, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva e a gravidade dos fatos descritos nos autos e visando a saúde física e mental vítima, bem como sua segurança.

O magistrado de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, reconheceu a gravidade concreta dos fatos, diante da conduta reiterada e violenta do acusado, além de já ter praticado outros episódios de violência física e psicológica ao longo dos anos de convivência conjugal (Id. 285095863 – p. 100-111).

A defesa sustenta, em síntese, que o decreto preventivo carece de fundamentação idônea, bem como que não estariam presentes os requisitos legais para a custódia cautelar, afirmando que medidas alternativas à prisão (art. 319 do CPP) seriam suficientes para a tutela da ordem pública. Alega, ademais, a ausência de contemporaneidade das condutas anteriores e violável o princípio da homogeneidade. Por fim, alega inexistirem elementos objetivos que justifiquem a medida extrema, especialmente porque a vítima declara que os fatos narrados não são verídicos, pedindo que seja colocado em liberdade (Id. 285095863 – p. 123).

Consta nos autos que a atuação da Polícia Especializada foi deflagrada diante da notícia de que a vítima e sua filha menor estavam sendo mantidas em cárcere privado pelo paciente.

Segundo as informações repassadas pela polícia, a situação apresentava risco iminente de evoluir para uma crise com refém, razão pela qual se acionou a equipe do BOPE, que procedeu com a vigilância nas imediações do local. O paciente foi flagrado deixando o imóvel com a companheira e a filha menor no interior de um veículo Honda Civic, que passou a ser monitorado, tendo a equipe percebido comportamento de fuga. Diante da mudança da crise do ambiente domiciliar para a via pública, houve abordagem do veículo, momento em que o paciente se rendeu sem resistência. Foram constatadas lesões físicas visíveis, frutos de agressões entre o casal, culminando com a condução de ambos ao Plantão de Atendimento à Vítima de Violência Doméstica.

No caso em apreço, a conversão da prisão em flagrante em preventiva do paciente foi fundamentada na reiteração delitiva, na gravidade dos fatos e na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, nos seguintes termos:

Pois bem. Sem delongas despiciendas, a tônica dos autos envolve a prática, em tese, do crime tipificado artigo 129 e 147-B do Código Penal.

Como se sabe, a prisão cautelar somente pode ser decretada quando fizer necessária, conforme se verifique ou não a presença de seus pressupostos e condições de admissibilidade, consoante os artigos 312 e 313 do CPP.

Com efeito, o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o “
fumus comissi delicti
”, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de “
fumus boni iuris
”, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas no Boletim de Ocorrência, depoimento da suposta vítima, do pai da vítima e depoimento dos policiais que efetuaram a prisão.

(...).

O segundo pressuposto da prisão processual é o “
periculum libertatis
”, ou seja, é o perigo da permanência do acusado em liberdade, que nos autos se mostra presente, haja vista que ao analisar a folha de antecedentes do custodiado, foi possível verificar que se trata de pessoa contumaz na pratica delitiva (ID 192247410 e ID 192247414).

A reiteração criminosa evidencia sua propensão ao cometimento de infrações penais, demonstrando risco concreto à ordem pública, principalmente a integridade física e mental da vítima, o que justifica a necessidade da medida extrema.

Assim, considerando a reiteração delitiva e a gravidade dos fatos descritos nos autos e visando a saúde física e mental vítima, bem como sua segurança, a decretação da prisão preventiva se mostra medida necessária e proporcional, garantindo a ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta demasiadamente gravosa, e que cause impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Assim, a custódia cautelar afigura-se necessária, neste momento, para assegurar a incolumidade física e psíquica da vítima, porque o custodiado, poderá encetar novas agressões em desfavor dela.

Por conta disso, resta induvidosa que a liberdade do acusado acarretará risco grave e evidente à segurança da vítima, e também que é contumaz na senda criminosa, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para fins de proteção da vulnerabilidade da mulher.

(...).

Acerca da garantia da ordem pública, a doutrina majoritária define-a como o risco de reiteração da conduta que ensejou sua prisão, quer seja pelos mesmos estímulos quer seja pelos parceiros da prática delitiva.

(...).

Assim, sabe-se que a pretensão criminosa poderá não ser interrompida com o flagrado em liberdade, pois a sensação de impunidade gerada com a sua soltura a fortalecerá ainda mais, encorajando-o a continuar na prática de novos crimes e em razão de preservar a integridade física da vítima.

É lógico que o acusado é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública. No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão do acusado tem nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, mormente pela gravidade dos crimes praticados.

(...).

Assim, presente também está uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, consoante o disposto no art. 313, inciso I, do CPP, eis que, para a decretação da prisão cautelar, leva-se em conta a máxima pena em abstrato previsto para o crime, em tese, cometido.

Posto isso, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, CONVERTO a prisão em flagrante de DARCI RODRIGUES PIMENTEL NETO, devidamente qualificado nos autos de inquérito, em prisão preventiva. (...) (Id. 285095863 – p. 100-111).

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Após detida análise dos autos, entendo que a decisão que converteu a prisão em preventiva foi devidamente fundamentada, amparada nos elementos constantes nos autos e em conformidade com os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Os indícios de autoria e materialidade estão suficientes demonstrados pelos documentos constantes nos autos como o Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termo de Representação Criminal, Requisição de Perícia, bem como as imagens anexadas nos autos e os depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência revelando, assim, o
fumus commissi delicti
.

No que toca ao
periculum libertatis
, há robusta e concreta demonstração da periculosidade do paciente. A sua condição de reincidente, somada ao
modus operandi
reiterado de violência doméstica, projeta risco latente e contínuo à ordem pública.

Conforme se verifica dos autos, o paciente responde processo executivo, cuja somatória das penas totaliza 17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão (SEEU N.U 0007868-63.2014.8.11.0064), circunstância esta que demonstra sua propensão à reincidência criminal, tornando imperiosa a manutenção da prisão preventiva para evitar a prática de novos delitos e resguardar a sociedade de sua recalcitrância delitiva.

Dessa forma, o histórico de condenações, com sentenças já transitadas em julgado e o cumprimento de pena em execução, não apenas confirmam sua obstinação delitiva, como revelam um padrão de comportamento incompatível com a convivência social pacífica, sobretudo no contexto de relações familiares. A liberdade do paciente, neste cenário, representa ameaça iminente de reiteração das condutas violentas, considerando que o conflito conjugal já extrapolou os limites da razoabilidade, assumindo contornos de risco à integridade física e psíquica da vítima e da própria filha menor do casal.

Tais circunstâncias demonstram risco concreto de reiteração delitiva e de intimidação da vítima.

Aliado a isso, tem-se o registro, constante nas declarações prestadas pela ofendida em sede policial, no qual relatou que mantinha relação conjugal conturbada com o paciente, marcada por episódios recorrentes de agressões físicas e verbais, com empurrões, puxões de cabelo, ameaças de morte e violência psicológica. Segundo suas declarações, era comum que os conflitos escalassem ao ponto de necessitar intermediação da irmã ou do pai, tendo ela presenciado, por chamada de vídeo, agressões perpetradas pelo paciente. Em um dos episódios narrados, afirmou que, durante briga deflagrada por ciúmes e atrasos do companheiro, foi puxada pelos cabelos e empurrada contra um móvel, ocasionando lesão corporal. Relatou, ainda, que ao tentar se defender, o paciente teria atingido seu olho esquerdo, lesionando-a, e que após nova discussão, ambos decidiram evadir-se do local por temerem a chegada da polícia.

Tais circunstâncias evidenciam não apenas a materialidade das infrações descritas, mas também a gravidade do padrão de violência instaurado no ambiente doméstico, reiterado e potencialmente letal, justificando a pronta intervenção do Estado por meio da prisão cautelar.

A prisão preventiva do paciente revela-se devidamente fundamentada, estando alicerçada em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam, de forma clara e objetiva, o risco real de reiteração delitiva.

O histórico de violência doméstica e familiar, reiteradamente praticado ao longo da convivência com a vítima, denota padrão de conduta agressiva e controlador, que justifica, com robustez, a necessidade da custódia cautelar para a salvaguarda da integridade física e psicológica da ofendida e de seus filhos.

Importante frisar que embora o impetrante alegue a inexistência de elementos nos autos que comprovem o risco à ordem pública ou à segurança da vítima, o delito de lesão corporal (art. 129, § 13, da Lei Maria da Penha) foi cometido em contexto de violência doméstica reiterada, com registros de agressões mútuas, ameaças de morte, comportamento de fuga após a intervenção policial, e com histórico de condenações anteriores do paciente por crimes da mesma natureza, denotando um ciclo de violência contínua e grave risco à integridade física e psíquica da companheira e da filha menor, o que justifica plenamente a medida extrema imposta pelo juízo de origem.

Nesse contexto, fica evidente a possível reiteração delitiva, tornando-se necessária a aplicação do
Enunciado Orientativo n. 6
, da TCCR/TJMT:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Nessa esteira de pensar, este Tribunal entendeu:

Tese de julgamento: “A presença de elementos concretos que evidenciem a gravidade do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva justifica a prisão preventiva, sendo inadequadas medidas cautelares diversas, ainda que o acusado possua condições pessoais favoráveis”. (...) (N.U 1007274-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 03/04/
2025
).

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado dos crimes de lesão corporal e ameaça ambos perpetrados contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e/ou familiar, quando considerada a gravidade concreta da conduta perpetrada e o fundado receio de reiteração delitiva, com vistas ao resguardo da ordem pública, na qual se inclui a salvaguarda da integridade física e psicológica da ofendida”. (...) (N.U 1000814-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/
2025
).

Destaco que embora conste nos autos
manifestação atribuída à vítima
, anexada pelo advogado do paciente, na qual ela afirma que deseja a liberdade do companheiro e que os fatos decorreram de uma briga recíproca entre o casal, entendo que tal declaração, considerada isoladamente, não é suficiente para justificar a revogação da medida cautelar, especialmente quando se encontra amparada na gravidade concreta do delito imputado ao paciente.

Nesse sentido:

Tese de julgamento: “A retratação da vítima formalizada por instrumento particular, sem o devido contraditório, não tem o condão de obstar o prosseguimento da ação penal, tampouco permitir a revogação da prisão preventiva decretada com base em concreta fundamentação a respeito da possibilidade de reiteração delitiva” (...). (N.U 1036342-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 13/02/
2025
).

Aliado a isto, tem-se o fato de que o crime de lesão corporal cometido em contexto de violência doméstica (Art. 129, § 13, do CP) é de ação penal pública incondicionada.

Em sua obra
Tratado de Direito Penal
, Cezar Roberto Bitencourt afirma que a natureza pública incondicionada de determinados crimes visa garantir a proteção de bens jurídicos essenciais, assegurando que a atuação estatal não fique à mercê da vontade das partes envolvidas.

A propósito:

(...) No tocante à suposta reconciliação da vítima com o paciente, importante salientar que,
nos crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal
, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher. (...). (STJ - HC: 498977 GO 2019/0075020-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2019) (grifos meus).

Portanto, não há que se falar em revogação automática da prisão preventiva em razão de manifestação posterior da vítima afirmando não o temer, sobretudo porque, no caso concreto, a segregação cautelar não se justifica

apenas pela necessidade de preservação da integridade física e psicológica da vítima, mas também encontra fundamento na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.

No tocante à alegação de ausência de
contemporaneidade
, cumpre registrar que a conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorreu no dia subsequente ao fato delituoso, o que, por si só, afasta qualquer questionamento quanto à tempestividade da medida.

Ademais, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, vislumbro que a contemporaneidade necessária para a decretação da prisão preventiva diz respeito aos requisitos ensejadores da prisão (
periculum libertatis
e
fumus comissi delicti
), sendo irrelevante a data do crime praticado.

Nesse sentido, a análise conjugada dos elementos dos autos demonstra que o risco à integridade física e psíquica da vítima permanece atual e concreto, tendo em vista o histórico de violência reiterada no âmbito doméstico, a instabilidade emocional do paciente, sua condição de reincidente e o padrão delitivo persistente.

Neste sentido:

O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, não é importante que o fato ilícito tenha sido praticado em um lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso desse período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. (HC N.220325 Órgão julgador: Segunda Turma Relator (a): Min. ANDRÉ MENDONÇA Julgamento: 07/05/2024 Publicação: 01/07/2024).

De outro giro, a possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas
também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (art. 282, I e II e § 6o do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos a gravidade concreta do delito.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece que o risco de reiteração delitiva e a contumácia criminosa, extraída de elementos objetivos dos autos, justificam a custódia cautelar com vistas à garantia da ordem pública, sendo indevida a substituição por medidas do art. 319 do CPP quando tais medidas se mostram inócuas ou desproporcionais frente ao grau de periculosidade do agente.

Nesse sentido, (...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 8/3/2024).

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

No que concerne ao
princípio da homogeneidade
trazido pelo impetrante, tem-se o entendimento de que
a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
(STJ, AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Dessa forma, inexistente ofensa ao princípio da homogeneidade, uma vez que a prisão preventiva é de natureza cautelar e não se confunde com eventual cumprimento de pena definitiva. O caráter provisório e cautelar da medida resguarda a aplicação da lei penal e a preservação da ordem pública, independentemente do regime a ser fixado em eventual condenação.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero
conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5o, inciso I, da Constituição Federal) (...) (Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero. CNJ - Conselho Nacional de Justiça. 02.02.2021. Brasília-DF. Disponível em:
).

Ressalto, ainda, que o nome da vítima foi abreviado para constar apenas as iniciais de seu nome, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Darci Rodrigues Pimentel Neto
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025